Tribunal: STF
Processo: HC 266530
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-20
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PENAL. LAVAGEM DE CAPITAIS, SONEGAÇÃO FISCAL E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691/STF. INVIABILIDADE. POSSIBILIDADE DO COMPARTILHAMENTO DE RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA PELO COAF E RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DOS PROCESSOS QUE TRATAM DO TEMA 1.404 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE. AÇÃO PENAL INSTAURADA ANTES DA IMPLEMENTAÇÃO DO INSTITUTO DO JUIZ DAS GARANTIAS. REGRA DE TRANSIÇÃO: ADI N. 6.298. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.12.2025, por Glauber Soares Mendes e outro, advogados, em benefício de Arthur Felipe Soares Silva, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus
n. 1.059.692/MG.
O caso
2. Consta dos autos que o paciente e corréus tiveram a prisão preventiva decretada em 13.11.2024, pela apontada prática de lavagem de capitais, em continuidade delitiva, sonegação fiscal e de integrar organização criminosa (art. 1º da Lei n. 8.137/1990, art. 1º da Lei
n. 9.613/1998 e art. 2º da Lei n. 12.850/2013), na operação policial denominada “Caça Fantasmas”. 

Naquela investigação, apurou-se “a existência de possível organização criminosa especializada na abertura de empresas fantasmas ou de fachada, em nome de laranja, por meio da criação de contratos sociais ideologicamente falsos, com o objeto de emissão de notas fiscais ‘frias’, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro”. A prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e econômica e para interromper as atividade do grupo criminoso investigado (fls. 5-9, e-doc. 16).

3. A denúncia oferecida contra o paciente foi recebida pelo juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Unaí/MG,
em 16.1.2025, na Ação Penal originária n. 0013299-92.2024.8.13.0704
(fls. 23-31 e 79, e-doc. 14; e-doc. 15). 

4. Impetrou-se o Habeas Corpus n. 1.0000.25.404387-0/000 no
Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido a ordem denegada, por unanimidade, com esta ementa:
“HABEAS CORPUS – DELITOS DE (1) SONEGAÇÃO FISCAL, (2) LAVAGEM DE CAPITAIS E (3) ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ILICITUDE DOS ATOS DECISÓRIOS PROFERIDOS NO BOJO DAS INVESTIGAÇÕES – AUSÊNCIA DO JUIZ DAS GARANTIAS – ATUAÇÃO QUE HAVERÁ DE SE DAR, PORÉM, APENAS NOS PROCEDIMENTOS DISTRUBUÍDOS APÓS A SUA IMPLEMENTAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ILEGALIDADE DAS PROVAS – RELATÓRIOS DE INTELIGÊNCIA FINANCEIRA REQUISITADOS DIRETAMENTE PELA AUTORIDADE POLICIAL AO COAF E À RECEITA FEDERAL SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PRÉVIA – SUSPENSÃO, OUTROSSIM, DO FEITO ATÉ QUE SE DÊ O JULGAMENTO DO TEMA 1.404 PELO EXCELSO STF – RECONHECIMENTO, CONTUDO, DA VALIDADE DOS TAIS RELATÓRIOS E DOS PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS PELO JUIZ DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE. 
1- Conforme disposto na Resolução nº 1.109/PR/2025 e no Aviso Conjunto nº 161/PR/2025 deste Eg. Tribunal de Justiça, a figura do Juiz de Garantias aplicar-se-á apenas nos procedimentos distribuídos após a sua efetiva implementação, sendo certo que, no caso em testilha, a denúncia fora ofertada antes do marco temporal estabelecido. 
2- Não se há falar, a princípio, em ilegalidade dos relatórios de inteligência financeira, bem como na suspensão do feito até o julgamento do Tema 1.404 pela STF, visto que os referidos relatórios e procedimentos investigatórios foram, enfim, validados pelo juiz de origem” (fl. 1, e-doc. 22). 

5. Contra esse acórdão impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 1.059.692/MG em favor do paciente. Em 12.12.2025, o Ministro Sebastião Reis Júnior indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada (e-doc. 21). 

6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, impetrado apenas três dias após o indeferimento da liminar, cujos impetrantes vêm a este Supremo Tribunal com a alegação de ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691.

Sustentam ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, que teria sido decretada exclusivamente levando-se em conta provas derivadas dos Relatórios de Inteligência Financeira, sem prévia autorização judicial. Acrescentam violação ao sistema acusatório e parcialidade pela ausência do Juiz das Garantias. Subsidiariamente, pretendem a revogação da segregação cautelar do paciente, até que o Supremo Tribunal Federal julgue o Tema 1.404 da repercussão geral. Defendem excesso de prazo na formação da culpa, pois “a decisão de decretação de prisão cautelar do paciente foi proferida há 339 dias, sem que, até o presente momento, tenha sido sequer efetivada a sua citação, tampouco iniciado ato inauguração da instrução criminal, revelando quadro de manifesta inércia estatal” (fl. 22, e-doc. 1).

Afirmam “evidente o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, pois a ausência do Juiz das Garantias no processo, garantindo a imparcialidade da análise e julgamento do feito, foi determinante para NÃO se reconhecer a nulidade do processo consoante o precedente da 3ª Seção do STJ, nos autos do RHC 196.150/GO, bem como por NÃO revogar a prisão do Paciente até que o Supremo julgue o TEMA 1.404 da Repercussão Geral, haja vista toda a prova do processo ser originada e derivada de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) requisitos pela Autoridade Policial diretamente ao COAF, sem qualquer autorização/supervisão judicial. 
Evidente o constrangimento ilegal suportado pelo Paciente quando, o próprio Supremo Tribunal Federal, através de suas Turmas, diverge sobre a legalidade da Requisição direta de RIF’s” (fl. 9, e-doc. 1). 

Salientam o “julgamento da Reclamação 79.982/SP, em 25/08/2025, em que o Ministro Gilmar Mendes manteve os acórdãos do STJ que declararam a nulidade de processos lastreados em RIFs obtidos sem autorização judicial, reafirmando a ilegalidade da prova e a nulidade processual derivada” (fl. 9,
e-doc. 1). 

Assinalam que, primeiro, “em nenhum momento, afirm[ou-se] que o Paciente se encontra preso, mas, sim, que sua prisão preventiva foi decretada há mais de 1 ano sem, contudo, ter se iniciado a instrução do seu processo.
Tal fato, por si só, demonstra a falta de proporcionalidade da medida extrema. 
Segundo porque o que se buscou liminarmente foi a revogação da prisão preventiva contra ele decretada até que o Supremo Tribunal Federal julgue o TEMA 1.404, da Repercussão Geral, haja vista que TODA a prova coligida no feito é originada e derivada de RIFs requisitados diretamente pela Autoridade Policial, sem qualquer fiscalização ou autorização judicial” (fl. 11, e-doc. 1). 

Argumentam que “a 5ª Câmara Criminal do TJMG afastou o precedente vinculante da 3ª Seção sob o argumento de que ‘o juiz de origem validou os relatórios’. Essa fundamentação, além de equivocar-se sobre o papel do juiz, reforça a violação à imparcialidade, pois o mesmo magistrado que praticou atos investigativos indevidos pretendeu, em seguida, julgar sua própria conduta. O vício é insanável.
(...) Nada obstante, o acórdão recorrido distorceu o alcance da decisão proferida em 25/08/2025 no RE 1.537.165/SP. O Ministro Alexandre de Moraes JAMAIS afirmou que RIFs obtidos ilicitamente poderiam permanecer como fundamento legítimo para prisões preventivas” (fl. 12, e-doc. 1). 

Asseveram violação ao “sistema acusatório e aos Princípios da Imparcialidade, Princípio da Legalidade, Princípio do Juiz Natural e do Devido Processo Legal, consoante os termos do artigo 3º-B e artigo 3º-D, do Código de Processo Penal” (fl. 16, e-doc. 1). 

Alegam que, “ainda que a tese do excesso de prazo não tenha sido deduzida anteriormente, impõe-se o seu exame imediato pelo órgão julgador, como decorrência lógica do dever constitucional de controle da legalidade de decretações de prisões cautelares” (fl. 21, e-doc. 1). 

Ponderam que o paciente “poderá ser preso a qualquer momento em virtude de mandado de prisão lastreado em processo nulo originado e alicerçado em prova ilícita. De igual forma, há audiência de instrução e julgamento designada para o dia 18/12/2025, sendo imperiosa a rápida apreciação e declaração da nulidade da prova, ou a suspensão do feito até o julgamento do mérito da impetração” (fl. 25, e-doc. 1). 

Estes os requerimentos e os pedidos: 
“Diante de todo o exposto, demonstrado o flagrante constrangimento ilegal suportado pelo Paciente, requer-se ao Supremo Tribunal Federal que conceda a MEDIDA LIMINAR em Habeas Corpus, para: 
1. revogar a prisão preventiva de ARTHUR FELIPE SOARES SILVA; e, 
2. suspender todos os processos referente a Operação Caça Fantasmas até o julgamento do mérito desta impetração. 
Após as formalidades legais, no MÉRITO, requer-se a confirmação do pleito liminar, concedendo-se definitivamente a Ordem de Habeas Corpus para: 
1. revogar a prisão preventiva de ARTHUR FELIPE SOARES SILVA para que ele possa responder ao processo em liberdade;
2. alternativamente, conceder a ordem de Habeas Corpus ao Paciente para que ele possa aguardar em liberdade o julgamento definitivo do TEMA 1.404 pelo Supremo Tribunal Federal; 
3. reconhecer e declarar a nulidade do processo, diante da ilicitude da prova, determinado o desentranhamento dos RIFs 10571, 108286 e 112727 e todas as provas deles derivadas; e, 
4. alternativamente, requer-se seja determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do TEMA 1.404 pelo Supremo Tribunal Federal, para, então, o Magistrado de origem aplicar a decisão respectiva” (fls. 25-26, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. Na presente impetração, questiona-se decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.12.2025, indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus
n. 1.059.692/MG.

A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento desse pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento dos autos eletrônicos ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.

O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 

Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial, no qual está tendo regular tramitação o processo, seria subverter as regras de competência, o que não é admitido no sistema jurídico vigente.
9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691/STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie. 

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que a Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem do Habeas Corpus n. 1.0000.25.404387-0/000, com estes fundamentos:
“2- DOS FATOS. 
Colhe-se dos autos que, no período de tempo mencionado, o paciente, supostamente integrando complexo esquema criminoso voltado à prática de sonegação fiscal, teria aberto diversas ‘empresas fantasmas’, de ramos variados, em nome de ‘laranjas’, por meio das quais emitia, reiteradamente, ‘notas fiscais frias’, objetivando, ao fim e ao cabo, a geração de créditos tributários indevidos – que totalizariam mais de 02 (dois) milhões de reais –, sendo certo, ademais, que, nas mesmas circunstâncias fáticas, teria ele, outrossim, praticado delito de lavagem de dinheiro, vez que, auferidos rendimentos ilícitos pela via mencionada acima, eram esses, então, a fim de se tornarem lícitos, reinseridos no mercado formal por meio de atividades desenvolvidas por meio de outros empreendimentos, tais como dois postos de combustível e uma loja de conveniência. 
3- DA ANÁLISE MÉRITÓRIA. 
De início, cumpre consignar que o presente feito está relacionado à complexa operação policial denominada ‘Caça-Fantasmas’, por meio da qual são investigados cerca de 94 (noventa e quatro) suspeitos que, em tese, praticariam, desde o ano de 2019, delitos de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e organização criminosa. 
Contextualizando os fatos, tem-se que a referida investigação se iniciara por meio da descoberta de um esquema criminoso no qual um dos investigados – Serhan –, em um primeiro momento, cooptava desvalidos – pessoas de baixa renda e usuários de entorpecentes – para a criação, em nome delas – ‘laranjas’ –, de empresas fantasmas com a finalidade de emissão de ‘notas fiscais frias’, tendo sido constatado, ainda, que o mesmo, a partir de certo momento, passara a ser auxiliado pelo investigado Christian, sendo que à dupla, ao depois, acrescentaram-se ainda os investigados e operadores das empresas fantasmas Carlos Humberto e Kenio – Sologrãos Cereais –, Reginaldo e Alex – Planalto Transportes Rodoviário de Carga Eireli –, Geraldo, Arthur e Willian – Noroeste Agronegócios –, ocorrendo que, obtida vultuosa vantagem econômica com a sonegação fiscal levada a cabo, em um segundo momento, foram adquiridas/criadas diversas empresas ‘de fachada’ para lavagem do dinheiro em questão, tais como ‘Lanchonete JK’, ‘Agroforte Cereais’, ‘W3 Armazens Gerais Ltda’, ‘Posto Cachoeira’, ‘Supermercado A L Soares Ltda’, ‘Agro Líder Cereais Ltda’, ‘Academia Power Gym’ e ‘Kopenhagen’, que eram por aqueles controladas, ainda que não constassem no contrato social como sócios. 
No curso das diligências investigativas fora deferida, dentre outras medidas, a quebra do sigilo telemático dos investigados, bem como expedidos diversos mandados judiciais de busca e apreensão, tendo a autoridade policial identificado, até o presente momento, mais de 200 (duzentas) empresas e 60 (sessenta) pessoas envolvidas no esquema criminoso em referência – criação, por meio de ‘laranjas’, de empresas fantasmas para a sonegação de tributos estaduais, especialmente o ICMS, gerando crédito tributário indevido e lucro ilícito que era reinserido no mercado, a fim de ‘tornar-se lícito’ – lavagem de dinheiro – , por meio de empresas ‘de fachada’. 
Registre-se, ainda, que, afora as empresas criadas, foram adquiridos bens de valores diversos – carros, imóveis, gado, etc.. –, além de terem sido realizados investimentos na construção civil – construção e venda de imóveis. 
Vê-se, pois, que o trabalho policial até aqui realizado é de fôlego, hígido, e por ele se tem, a princípio, que o prejuízo causado ao erário, consoante Certidões de Dívida Ativa confeccionadas, fora de cerca de 500 (quinhentos) ... milhões de reais !!! sonegados em tributos estaduais. 
Ademais, ao que se tem dos autos, o paciente seria o controlador oculto de 25 (vinte e cinco) !!! das empresas investigadas, as quais teriam, todas, ‘laranjas’ como sócios. 
Uma das tais empresas, cumpre ressaltar, teria sido transferida para o nome de uma pessoa falecida, além do que, outras três, abertas em diversos estados da federação, possuiriam, juntas, dívida ativa superior a ... 112 milhões de reais !!!
Registre-se, de outra sorte, que, por meio da análise de movimentação bancária, fora possível constatar que o paciente transacionara 1,1 milhão de reais em valores fracionados com determinada empresa de grãos do Estado de Goiás, sendo certo que não possuía a mesma, contudo, capacidade financeira para tais operações ...
De mais a mais, tem-se dos autos, ainda, que, para dissimular a origem ilícita dos proventos auferidos, o paciente teria se associado a seu pai e a seu irmão – também investigados – para, utilizando-se das contas bancárias de empreendimentos de propriedade destes, receber
os valores auferidos a partir das práticas delitivas citadas e, então, sacá-los em seu proveito, além do que teria efetuado diversas transações com os membros da organização criminosa investigada. 
Contextualizados, enfim, os fatos, verifica-se que não assiste razão ao impetrante ao sustentar a ilicitude dos atos decisórios proferidos no bojo da investigação relacionada à tal operação ‘Caça-Fantasma’ por ausência no caso da figura do chamado Juiz das Garantias, já que as diligências iniciais teriam sido deflagradas 14 (quatorze) meses após o julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de nsº 6298, 6299, 6300 e 6305 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 
Ora, a investigação criminal em questão fora instaurada em ... maio de 2024 ! (cf. PJe nº 5004782-13.2024.8.13.0704). 
Entretanto, e como sabido, o sistema do Juiz das Garantias somente fora implementado no Judiciário mineiro em ... 22/08/2025 (cf. Resolução n° 1109/2025 do TJMG). 
Na oportunidade, inclusive, restara consignado que o instituto só haveria de ser observado ‘(...) nos procedimentos distribuídos APÓS a sua efetiva implantação (...)’ (destaquei).
De se ressaltar, por necessário, que a sistemática pelo Eg. TJMG adotada encontra amparo no julgamento pelo Excelso Supremo Tribunal Federal das ADI’s de nº 6298, 6299, 6300 e 6305, que determinara o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por iguais 12 (doze) meses, a partir de 24/08/2023 (data da publicação da ata de julgamento), para que as leis e regulamentos dos Tribunais fossem alterados a fim de permitir a implementação do novo sistema.
De mais a mais, conforme Aviso Conjunto n° 161/PR/2025 deste Eg. TJMG, que dispõe sobre as principais implicações dos modelos instituídos pela supracitada Resolução, em ações penais com denúncias oferecidas ATÉ 24/08/2025, o instituto do Juiz das Garantias NÃO será aplicado, sendo certo que, no caso em testilha, a exordial acusatória fora ofertada em ... 20/01/2025 (cf. PJe nº 0006954-13.2024.8.13.0024)! 
Um registro, importantíssimo: conquanto deixe o impetrante entrever que restara comprometida a imparcialidade do juiz de origem em razão de sua atuação nas diligências preliminares e, agora, também nas ações penais, certo é que, nos termos do Aviso supracitado, ‘(...) o fato de o juiz da causa ter praticado atos decisórios na fase investigativa não implicará seu automático impedimento (...)’ (destaquei). 
Detalhe: imparcialidade há de ser demonstrada por fatos concretos, palpáveis, mensuráveis, e não por mera alegação, desprovida de substrato probatório a demonstrá-la ... 
Diante de tal cenário, convencido estou de que não se há falar na espécie em ilicitude das decisões judiciais referidas. 
De outra sorte, também não assiste razão ao impetrante ao pretender o reconhecimento da ilegalidade dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) requisitados diretamente pela autoridade policial ao COAF e à Receita Federal sem que houvesse autorização judicial prévia. 
No particular, conquanto esteja a matéria afetada pelo Excelso STF no âmbito do Tema 1.404, de repercussão geral, o e. Ministro Relator, Alexandre de Moraes, após determinar a suspensão nacional dos processos relacionados à temática, esclarecera, em 25/08/2025, que a medida não alcançaria as decisões judiciais que já tenham reconhecido a legitimidade das requisições feitas pelas autoridades investigatórias, a fim de, com isso, evitar risco de paralisação ou prejuízo às investigações respectivas, ‘verbis’:
‘(...) Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral. 
Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 
(...) No entanto, como afirmado pela PGR e reforçado pelo MPSP, as defesas de investigados ou réus – em diversas situações envolvendo apuração de crimes graves, especialmente relacionadas a organizações criminosas – vêm utilizando a decisão supramencionada para requerer a suspensão de investigações e a revogação de medidas cautelares já deferidas, o que extrapola o âmbito da determinação e ameaça a eficácia da persecução penal em inúmeros procedimentos e processos criminais. 
(...) Desse modo, ficam excluídas da abrangência da suspensão as decisões que reconheceram a validade das requisições de relatórios pelas autoridades investigatórias, por não implicarem risco de paralisação ou prejuízo às investigações. Ficam afastadas, por outro lado, interpretações que condicionem o prosseguimento das investigações à prévia confirmação da validade do relatório de inteligência da UIF (COAF) ou do procedimento fiscalizatório da RFB, criando entraves indevidos à persecução penal. (...)’ (destaquei).
Assim, embora não tenha havido ordem judicial prévia para a requisição dos relatórios financeiros em referência e conquanto o impetrante faça menção a julgados anteriores dos Tribunais Superiores que, em hipóteses específicas, reconheceram a ilicitude de RIF’s obtidos nas circunstâncias retro, no caso em testilha, à falta ainda de julgamento definitivo sobre o Tema 1.404, incabível a conclusão de ilicitude do material produzido. 
Ademais, o magistrado de origem, viu-se, analisara a questão em testilha (ordem 14) e consignara, enfim, que ‘(...) a suspensão dos autos, em razão do julgamento do Tema 1.404, não se aplica ao presente feito, uma vez que não houve declaração de nulidade de relatórios e procedimentos fiscalizatórios do COAF ou RFB (...)’ (destaquei). 
Diante do exposto, e face às circunstâncias que aqui se vê, tendo em vista que a requisição pela autoridade policial dos documentos citados junto ao COAF e à Receita Federal fora posteriormente encampada pelo juiz de origem, não se há falar em ilicitude dos mesmos, tampouco, é claro, em suspensão do trâmite processual até o julgamento do Tema 1.404 pelo Excelso STF, muito menos em revogação da custódia cautelar determinada. 
Tudo resumido, inexiste constrangimento ilegal na espécie.
4- DO DISPOSITIVO. 
Com tais considerações, entendendo, pois, estarem presentes os requisitos informadores da custódia preventiva determinada, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, DENEGANDO, de consequência, A ORDEM impetrada” (fls. 3-10, e-doc. 22). 

11. Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Sebastião reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, restringiu-se a apreciar a medida liminar requerida, nestes termos:
“A concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
De início, destaco que a alegação de excesso de prazo na prisão cautelar não foi enfrentada pelo Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado. Assim, inviável a análise pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância. 
A análise das demais teses demandam um exame mais detalhado dos elementos de convicção carreados aos autos, providência que não se coaduna com o atual momento processual.
Ante o exposto, indefiro a liminar. 
Solicitem-se informações, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico – CPE do STJ, ao Juízo da Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Unaí/MG (Autos n. 5009526-51.2024.8.13.0704) acerca da situação do paciente e da ação penal. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal” (e-doc. 22). 

12. Em 4.12.2019, no julgamento do Recurso Extraordinário
n. 1.055.941-RG, Tema 990, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: 
“I - É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 
II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios”. 

Esta a ementa desse julgado:
“Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil – em que se define o lançamento do tributo – com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios” (RE n. 1.055.941, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 18.3.2021).

13. Em 6.6.2025, o Plenário deste Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP, Tema 1.404, Relator o Ministro Alexandre de Moraes. Esta é a ementa:
“Direito constitucional e penal. Recurso extraordinário. Requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público. Pescaria probatória. Repercussão geral. 
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que determinou o trancamento de inquérito penal por ilicitude de prova obtida pelo Ministério Público, em razão de:
(i) impossibilidade de requisição direta de dados às autoridades fiscais; e (ii) requerimento de informações sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal, em ‘pescaria probatória’ (fishing expedition).
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão sobre a licitude de provas obtidas para fins de persecução penal: (i) saber se o Ministério Público pode requisitar dados às autoridades fiscais, sem autorização judicial; e (ii) saber se o compartilhamento de dados fiscais pressupõe instauração de procedimento de investigação penal formal. 
III. Razões de decidir
3. No RE 1.055.941, referente ao Tema 990/RG, o STF afirmou a constitucionalidade do compartilhamento de dados fiscais com os órgãos de persecução penal, ainda que sem autorização judicial.
4. A jurisprudência do STF, contudo, não é uniforme em relação à interpretação do Tema 990/RG. Há decisões que negam a possibilidade de requisição direta de dados fiscais pelo Ministério Público, mas há aquelas que admitem a solicitação do material às autoridades fiscais. 
5. De igual forma, há relevante debate sobre a necessidade de prévia instauração de procedimento de investigação formal para a licitude das provas obtidas em compartilhamento de dados fiscais.
6. Constitui questão constitucional relevante definir se, para fins penais, o Ministério Público pode requisitar dados fiscais, sem autorização judicial e sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal. 
IV. Dispositivo
7. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se são lícitas, para fins penais, as provas obtidas pelo Ministério Público por requisição de relatórios de inteligência financeira ou de procedimentos fiscalizatórios da Receita, sem autorização judicial e/ou sem a prévia instauração de procedimento de investigação formal”.

14. Em 20.8.2025, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu decisão no Recurso Extraordinário n. 1.537.165/SP para determinar a suspensão nacional de todos os processos pendentes que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da repercussão geral, conforme o § 5º do
art. 1.035 do Código de Processo Civil. 

Em 22.8.2025, em nova decisão interlocutória, a fim de elucidar alguns pontos objeto de questionamento, o Ministro Alexandre de Moraes consignou:
“Em 20 de agosto de 2025, acolhi o pedido da Procuradoria-Geral para determinar a suspensão dos processos que tratem da matéria discutida no Tema 1.404 da Repercussão Geral.
Assiste razão à Procuradoria-Geral da República e ao Ministério Público do Estado de São Paulo. 
A referida decisão buscou preservar a autoridade da tese firmada no Tema 990 da Repercussão Geral (RE 1.055.941/SP), que reconheceu a constitucionalidade do compartilhamento de relatório de inteligência financeira (RIFs) da Unidade de Inteligência Financeira (UIF) e da íntegra de procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, desde que observadas as formalidades legais.
A medida visou, conforme ex